Tribunal: TJDFT
Processo: 0744315-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744315-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL TELES RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 77195811), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 251020441, dos autos originais) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência, de no 0708958-46.2025.8.07.0014 ajuizada JOEL TELES RIBEIRO, ora agravante, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 248148449, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência para interrupção de descontos em sua folha de pagamento, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há probabilidade do direito, porque se nota que a autora permitiu os descontos e agora é contraditório ao pedir a retirada. Quanto aos valores descontados, deve assumir sua escolha quanto ao endividamento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Compete ao consumidor se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, em atenção à boa-fé objetiva, sendo relevante a proibição do venire contra factum proprium. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram abuso por parte da instituição financeira, uma vez que o comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação. Dessa forma, não é possível que o consumidor realize a contratação do mútuo e utilize os valores disponibilizados, mas se esquive de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. Precedentes: (...) Indefiro a tutela de urgência, por ausência de probabilidade do direito. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora diante do comprometimento da renda. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais, verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. A parte deve observar o §1o-B, art. 246, do CPC (possibilidade de multa). No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. Confiro força de mandado a esta decisão, se necessário. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, a existência do fumus boni iuris no direito de revogar unilateralmente a autorização de débito, conforme a Resolução no 4.790/2020 do BACEN e o Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, e alega a ilicitude da apropriação de salário por violação ao mínimo existencial e à Súmula 603/STJ. O perigo de dano (periculum in mora) é manifesto e grave, pois os descontos automáticos comprometeram integralmente a renda do Agravante. Os extratos (ID no 248148461, pág. 01) indicam que a renda líquida de R$ 5.331,16 em julho de 2025 foi exaurida pelos débitos como "Acordo Novação" e "Empréstimo Refinanciamento Comercial", resultando em saldo negativo. Requer o provimento do recurso e a confirmação da tutela de urgência para suspender os descontos. Parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência para interrupção de descontos. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, se encontrar em situação de superendividamento e que sua renda mensal tem sido integralmente comprometida por lançamentos automáticos mantidos pelo banco, apesar de expressa revogação das autorizações. Juntou extrato bancário (ID 248148461, pág. 01), no qual constam as movimentações que resultaram em saldo negativo. Sustenta, com fundamento nos artigos 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, na Resolução BACEN/CMN no 4.790/2020 e no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que é juridicamente possível a revogação da autorização de débito automático e que a manutenção dos descontos afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Requer, assim, a concessão da tutela recursal e o provimento do agravo para que sejam cessados os débitos impugnados. A r. decisão fundamentou-se, em suma, na ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ao entender que os descontos realizados em conta-corrente eram lícitos e resultantes de autorização expressa do correntista. O juízo de origem aplicou o entendimento consolidado no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual são legítimos os descontos de parcelas de mútuo bancário diretamente na conta-corrente do cliente, desde que previamente autorizados, distinguindo tal situação da consignação em folha. Citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reafirmam a impossibilidade de revogação unilateral dessa autorização, ressalvadas hipóteses restritas previstas em norma do Banco Central. Com base nesses fundamentos, concluiu pela inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano, indeferindo o pedido liminar de suspensão dos descontos. O agravante informou que, na mesma decisão, foi deferida a gratuidade de justiça. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Os empréstimos consignados em folha de pagamento são regidos por legislação própria (Lei no 10.820/2003 e, no âmbito distrital, a Lei Complementar no 840/2011), que estabelece um limite percentual para os descontos diretamente na remuneração do servidor (margem consignável). Nessa modalidade, a autorização para o desconto é, por sua natureza, irrevogável enquanto perdurar a dívida, pois constitui a própria garantia do negócio. Os empréstimos consignados são regidos por regime jurídico próprio, consubstanciado na Lei no 10.820/2003, que prevê o desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento do servidor público, aposentado ou pensionista. A natureza jurídica do empréstimo consignado é singular, caracterizada pela garantia do desconto direto na fonte, o que resulta em condições de crédito mais favoráveis. A autorização para o desconto é parte integrante e essencial da operação e, por expressa disposição legal, é, via de regra, irrevogável. O próprio Tema 1085 do STJ faz essa distinção fundamental, ao afirmar que: "(...) não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.". Esta diferenciação estabelecida pela Corte Superior impede a aplicação da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do direito potestativo de revogação aos contratos de empréstimo consignado. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico exige que cada instituto seja regido por sua norma específica. No voto do Ministro Bellizze no RESP 1.863.973 - SP, foi destacada a diferença entre o empréstimo consignado, que possui uma garantia robusta e consequentemente taxas de juros menores, e os empréstimos comuns. No empréstimo consignado, a parte do salário comprometida com o pagamento do empréstimo é descontada diretamente na folha de pagamento, sem que o mutuário tenha controle sobre essa parte dos seus rendimentos. Por isso, a lei impôs um limite ao desconto direto em folha. Nesse sentido, destaca-se trechos do voto do Min. Bellizze, que firmou a tese o Tema Repetitivo 1.085: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. (...) 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) A jurisprudência do TJDFT tem reiterado a inaplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 aos contratos de empréstimos consignados: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI N. 10.820/2003. AUTORIZAÇÃO IRREVOGÁVEL. EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. 3. De acordo com o artigo 6o da Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, é permitido o cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente. 4. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se somente aos contratos de crédito pessoal firmados após sua vigência. Essa faculdade de desautorizar os débitos não se aplica aos empréstimos consignados, regidos pela Lei n. 10.820/2003, nos quais o desconto é feito em folha de pagamento e a respectiva autorização tem caráter irrevogável. 5. Em que pese seja cabível a revogação da autorização, não há que se falar em indébito, porquanto não foi afastada obrigação do autor de adimplir a dívida, alterando-se apenas a forma de pagamento do débito. Incabível, pois, a devolução dos valores. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1964461, 0710918-20.2023.8.07.0010, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO A DESEMBARGADOR PLANTONISTA. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. BENEFÍCIO CONCEDIDO NO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PRELIMINAR RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS CONSIGNADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. NÃO APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 7.239/2023. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA BANCÁRIA A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO OCORRIDO. (...) 6. As cláusulas contratuais que autorizam a consignação de parcelas de empréstimos em folha de pagamento ou o débito direto em conta corrente são lícitas, expressando manifestação de vontade das partes para conferir mais segurança ao credor quanto ao adimplemento pelo devedor das obrigações pactuadas em condições que lhe foram mais vantajosas. 7. Deve o consumidor mutuário, em atenção à boa-fé objetiva, realizar o pagamento das prestações do empréstimo consoante a forma estipulada no contrato, pois foi considerada na definição dos juros, não sendo admissível que cancele unilateralmente a autorização anteriormente concedida do débito das parcelas em conta corrente ou em consignação em folha de pagamento, pois se trata de comportamento contraditório que incide na proibição do ne venire contra factum proprium. 8. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular da conta a possibilidade de cancelar a autorização de débito apenas em casos de inexistência de autorização prévia ou seu não reconhecimento, o que não se verifica no caso concreto. 9. A tese fixada no julgamento do Tema n. 1085 dos recursos repetitivos pelo STJ reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, ainda que utilizadas para o recebimento de salários, desde que haja autorização prévia e válida do mutuário e, apenas nos empréstimos consignados, seja observado o limite percentual de comprometimento da remuneração. 10. O superendividamento, por si só, não invalida os contratos regularmente celebrados nem autoriza a suspensão unilateral dos descontos pactuados. 11. O consumidor não comprovou a prática de ato ilícito pelo credor e não demonstrou a violação a direito da personalidade do devedor no recebimento regular de seus créditos mediante débito das parcelas em conta bancária e consignação em folha de pagamento, de sorte que não se verifica a existência de dano moral e a responsabilidade civil por sua reparação. IV. DISPOSITIVO E TESES 12. Indeferida a distribuição por prevenção para desembargador plantonista. Não conhecida a impugnação à decisão concessiva da gratuidade de justiça em contrarrazões. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa. Teses de julgamento: 1. Inviável a formulação, em contrarrazões de apelação, de pedido para revogação da gratuidade de justiça. 2. Não se distribui recurso por prevenção para magistrado que, em plantão judicial do segundo grau, que se trata de designação eventual, atuou pontualmente no lugar da Relatoria Natural. 3. É inadequado o pedido de antecipação da tutela recursal como preliminar na apelação. 4. Os descontos, em conta corrente e em consignação em folha de pagamento de salário, relativos aos empréstimos bancários são lícitos, desde que previamente autorizados pelo contratante. 5.O cancelamento de autorização de débito em conta corrente é admissível apenas nos termos estabelecidos pela Resolução n. 4.790/2020, sendo necessário o não reconhecimento da autorização contratual. 6. O Tema Repetitivo n. 1085 do STJ consagra a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos mediante consignação em folha de salário, conquanto respeitado o limite de comprometimento fixado em lei, bem como em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, sendo necessária autorização prévia e válida do mutuário. 7. Sem a comprovação de ato ilícito e de ofensa a direito da personalidade do mutuário não é admissível a imputação ao credor de responsabilidade civil para o obrigar à reparação de dano moral. Dispositivos relevantes citados: CC, artigo 421; CPC, artigos 223, caput; 507; 927, inciso III; 930, parágrafo único; 1.009, caput e 1.012, § 1o, incisos I a VI e § 3o; Lei no 10.820/2003, artigo 1o; Lei n. 14.181/2021; CDC, artigo 104-A; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, artigo 116, § 2o; Lei n. 8.112/1990; Decreto n. 8.690/2016, artigo 5o, incisos I e II e Resolução BACEN n. 4.790/2020, artigos 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297; Tema 1085; TJDFT, Acórdão 1790605, 0732779-54.2021.8.07.0003, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão 1373887, 07230423620218070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível; Acórdão 1667237, 07158561620228070003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível; Acórdão 1663579, 07285797320228070001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível; Acórdão 1650627, 07058535420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão n. 1739300, APC 07361197520228070001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão n. 1806888, APC 07327244120238070001, rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível e Acórdão n. 1630275, APC 07209790420228070000, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível. (Acórdão 2024528, 0711362-56.2023.8.07.0009, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Deste modo, os contratos de empréstimo consignado não estão sujeitos à revogação da autorização de débito com base na Resolução BACEN no 4.790/2020 ou no Tema 1085 do STJ. Pelo que se apura, não foi identificada a probabilidade do direito do autor em relação ao pedido de suspensão dos descontos consignados em folha, visto que a Resolução BACEN 4.790/2020 autoriza expressamente e unicamente o cancelamento da autorização de débito em conta. Em outro ponto em análise, em princípio, não há comprometimento do mínimo existencial do agravante, já que os valores recebidos, conforme contracheques acostados aos autos e de alegação do próprio agravante, são consideráveis, pois, em seu último comprovante de renda acostado, referente ao mês de 06/2025, percebeu o valor líquido de R$ 5.331,16 (ID 248148459, pág. 7). Constata-se, portanto, que estes valores são superiores a R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia definida pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. Não se apura, por conseguinte, o perigo do dano irreparável (periculum in mora) na manutenção dos descontos. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, ainda que em sede preliminar, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Mantenho a decisão agravada Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.